Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-79.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005278-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI - CPF: 690.808.101-00 (AGRAVANTE), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVADO), JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI JUNIOR - CPF: 260.181.098-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SWEET HOME COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.769.504/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.

DEFERIMENTO PROVA ORAL.

BUSCA DA VERDADE REAL.

LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

ANÁLISE POSTERGADA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova e cabe a ele analisar a necessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005278-79.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI

AGRAVADO: MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (autos n. 1005675-06.2021.8.11.0002), que deferiu a prova oral requerida pela agravada, consistente na oitiva de testemunhas, e deferiu o depoimento pessoal do requeridos, a ser realizado em audiência designada para 13/04/2023.

(id. 13986247-autos principais)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id.

109472955-autos principais)

A agravante faz uma síntese do processo, e afirma ter comprovado, por meio de prova documental, que ao tempo da constituição do débito não era mais sócia da empresa, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessária a prova oral deferida pelo juízo.

Aduz que
não se mostra razoável a realização da audiência de instrução, de maneira que requer a cassação da decisão de id. 103986247, com o julgamento antecipado da lide.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a cassação da decisão de id 103986247 que determinou a realização da audiência de instrução e julgamento, em razão do artigo 443 do CPC, e dispensar a inquirição de testemunhas para provar fatos já comprovados por documentos.

Liminar indeferida. (id. 162765693)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 166030166)

Apresentadas as contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 164280682)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (autos n. 1005675-06.2021.8.11.0002), que deferiu a prova oral requerida pela agravada, consistente na oitiva de testemunhas, e deferiu o depoimento pessoal do requeridos.

A concessão do efeito suspensivo e ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Os argumentos apresentados pela agravante, não se mostram relevantes e não se verifica o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, de acordo com o demonstrado nos autos.

O Juiz ao proferir o despacho saneador, justificou a necessidade da prova oral e depoimento pessoal da parte requerida, para melhor decidir:

“(...)

Da ilegitimidade passiva da requerida Mirela Malouf Franco de Godoi

Aduz a segunda requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que se retirou da sociedade da empresa Sweet Home Comércio de Móveis Planejados LTDA. em 23/05/2013, porém o débito exequendo nos autos associado tem origem no acordo extrajudicial celebrado em 14/02/2017, o qual foi homologado em 21/02/2017.

Dessa forma, alega não haver responsabilidade sua quanto ao débito, pois a responsabilização do sócio retirante se dá pelo período de até 02 (dois) anos posteriores a averbação a teor do art. 1.032 do CC, razão pela qual requereu a extinção da lide sem o julgamento do mérito.

Pois bem, verifico que a presente preliminar se confunde com o mérito da lide, pois para a sua análise é necessário verificar se a sócia retirante da sociedade possui responsabilidade pelo débito exequendo dos autos associado à época da sua constituição, quer seja a data do acordo homologado ou os débitos que deram origem a dívida acordada.

Portanto, a presente preliminar será analisada conjuntamente com o mérito.

Das provas

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a)
se os sócios da executada, ora requeridos, desviaram a finalidade da empresa executada com abuso da sua personalidade jurídica;

b)
se há ou houve confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios/requeridos;

c)
se a ausência de bens da empresa executada ou o seu encerramento irregular constitui elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Das provas

Diante da natureza da controvérsia,
defiro
a produção de prova oral postulada pelo requerente no id. 71790437, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

De igual forma, defiro o depoimento pessoal dos requeridos. Expeça-se mandado de intimação dos requeridos consignando a advertência de que deverão comparecer à audiência para o depoimento pessoal, sob pena de confesso, caso não compareça, ou, comparecendo, se recuse a depor (§1º, art. 385, CPC)”

É cediço que cabe ao julgador avaliar as provas existentes nos autos, bem como decidir se há ou não necessidade de deferir as provas requeridas pelas partes, em busca da verdade real.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Alimentos. Ação revisional. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária bem como a produção de prova requerida pelos réus. Inconformismo. Não cabimento. 1. Gratuidade judiciária. Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Indeferimento mantido. 2. O destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. Aplicação do art. 370 do Código de Processo Civil. Cabe ao Magistrado apreciar a prova segundo as regras do livre convencimento, observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando os motivos que o formaram. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2012397-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 22/05/2023)

Portanto, o Juízo, para melhor decidir, precisa das provas a serem produzidas em audiência, especialmente para averiguar a questão do tempo da constituição da obrigação que é objeto da lide, e se a agravante é parte ilegítima.

Aliás, a questão relativa a ilegitimidade da agravante, não foi objeto da decisão agravada, uma vez que o Juízo entendeu que é necessária a produção de provas para melhor análise, tanto que postergou para quando do julgamento do mérito.

Sendo assim, nem sequer pode ser conhecido o recurso neste ponto, porque não foi objeto da decisão ora combatida.

A manutenção da decisão agravada não causa prejuízo à agravante, de modo que não deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023